Tribunal: CARF
Processo: 15504.724037/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724037/2012-75
ACÓRDÃO
2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODESTO CARVALHO DE ARAUJO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
No caso de omissão de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a
descoberto, a inclusão do valor como origem de recurso no fluxo
financeiro, poderá ser aceita se restar comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade da transferência de numerário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para incluir o valor de R$ 592.800,00, como origens dos recursos, na
apuração da variação patrimonial do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Carlos Marne Dias Alves (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1055/1064):
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/09, lavrado pela DRF/Belo
Horizonte/MG em 23/04/2012, contra o contribuinte retro identificado e seu cônjuge
virago Maria Cristina Álvares de Araújo - responsável solidário conforme Termo de
Sujeição Passiva Solidária de fls. 54/55 - que resultou na cobrança do crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício financeiro de 2008, no
montante de R$ 789.026,05, sendo R$ 365.763,98 de imposto de renda, R$ 274.322,98 de
multa proporcional (passível de redução), e R$ 148.939,09 de juros de mora calculados até
março de 2012.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, de infrações
ocorridas no ano-calendário de 2007: “dedução indevida de despesas médicas”, no valor
de R$ 2.680,52, “omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas
jurídicas”, na importância de R$ 9.231,68, e “omissão de rendimentos caracterizada por
variação patrimonial a descoberto”, no montante de R$ 1.318.138,67, segundo cálculos
expressos na Planilha de Fluxo de Caixa Mensal de fls. 30/32, em que se verificou excesso
de aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por rendimentos declarados e
comprovados, tudo conforme expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” de fls. 05/07 - parte integrante do Auto de Infração ora contestado - e Termo de
Verificação Fiscal de fls. 10/29.
Segundo a autoridade fiscal, o autuado, em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008,
incluiu indevidamente na dedução de “despesas médicas” pagamentos efetuados
relativos a tratamento de não dependentes e pagamentos não comprovados, no
montante de R$ 2.680,52, bem como deixou de oferecer à tributação do imposto de
renda os rendimentos de aluguel recebidos de Potara Mobiliário Ltda., CNPJ
04.413.490/10001-09, no montante de R$ 9.231,68.
Quanto ao “acréscimo patrimonial a descoberto”, o Fisco, com base nos dados apontados
na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 e nos elementos reunidos no decorrer da ação
fiscal, elaborou a planilha de fls. 30/32, ficando demonstrada a insuficiência de recursos
do casal para fazer jus às aplicações e dispêndios realizados no decorrer do ano
calendário 2007, gerando um desequilíbrio financeiro no montante de R$ 1.318.138,67.
Em sua peça impugnatória de fls. 964/970, instruída com os elementos de fls. 971/1030, o
interessado, após admitir a ocorrência das infrações “omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas” e “dedução indevida de despesas médicas”, tendo requerido “a
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
3
extinção do débito correspondente em razão do pagamento”, contesta o lançamento
efetuado, argumentando, quanto à infração “acréscimo patrimonial a descoberto”, em
apertada síntese, que elaborou uma planilha denominada “Fluxo de Caixa Mensal
Refeita”, anexada às fls. 976/977, utilizando a mesma metodologia adotada pela
Fiscalização, com retificações de vários itens que comenta.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial quando não justificado pelos rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
No caso em espécie, considerando o vínculo existente entre o autuado e seu cônjuge
virago, caracterizou-se a sujeição passiva pessoal e solidária deste, com a lavratura do
pertinente termo.
INFORMALIDADE DE NEGÓCIOS.
A informalidade dos negócios realizados entre pessoas, em razão da confiança entre as
partes, não se aplica à relação fisco-contribuinte, formal e vinculada à lei, sem exceções, e
consequentemente não exime o contribuinte de apresentar provas contundentes que
possam ilidir o lançamento.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro
momento processual.
Cientificado da decisão, em 25/05/2016 (fls. 1069/1070), o contribuinte, em
17/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 1072/1080), insurgindo contra a manutenção parcial
da autuação, alegando, em relação ao item 5 que trata da desconsideração das linhas 5, 7, 16.1, 42
e 43 da planilha fluxo de caixa, que o verdadeiro titular da conta bancária era outra pessoa,
figurando sua esposa como interposta pessoa, ao teor dos documentos já acostados, calhando na
espécie a aplicação da súmula no 32 do CARF e, caso assim não se entenda, deverão ser ajustados
os valores lançados na linha 43, mês de abril, no demonstrativo de fluxo de caixa, cuja soma perfez
R$ 231.000,00. Em relação ao recebimento de crédito do espólio de Eduardo Araújo, constante do
item 6 da planilha de fluxo de caixa, alega tratar-se de crédito efetuado pelo espólio, ao teor do
depósito bancário realizado, cujo é proveniente de operação de recebimento de empréstimo e
não representa riqueza nova, não assim causando variação patrimonial, calhando a sua exclusão a
título de rendimento. Quanto ao recebimento de empréstimos rurais, afirma que o valor
considerado no demonstrativo apurado, embora parecido, é de natureza diferente e se refere a
empréstimo pessoal creditado pelo no valor líquido, ao teor dos documentos ora novamente
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
4
acostados, portanto não oriundos de empréstimos rurais, os quais foram considerados pela
fiscalização, calhando aqui também a inclusão dos valores referentes aos pagamentos dos
aludidos empréstimos rurais nos meses de outubro e dezembro - item 9, no valores de R$
117.875,00 e 42.095,13, respectivamente. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 1081/1083.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos representada por acréscimo a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens de recursos, nos valores de R$
944.782,48, importando na apuração do imposto suplementar revisado, no valor total de R$
259.814,68, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração remanescente mantida.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 1061/1064):
5 - Desconsideração das linhas 5, 7, 42 e 43.
Afirma o autuado, em relação aos item 5 (resgates de conta poupança Bradesco no
111.970-2, da esposa Maria Cristina Álvares de Araújo), item 7 (resgates da conta
investimento Bradesco no 111.970-2 da esposa Maria Cristina Álvares de Araújo), item 42
(aplicações na conta poupança Bradesco no 111.970-2 da esposa Maria Cristina Álvares de
Araújo) e item 43 (aplicações na conta investimento Bradesco no 111.970-2 da esposa
Maria Cristina Álvares de Araújo), que “embora a conta tenha sido aberta em nome da
esposa do contribuinte, na realidade ela pertence ao Sr. Sérgio Gontijo Álvares, que
realizou todos os movimentos nela contidos”.
Esclarece que o referido senhor exerceu o cargo de Diretor de Empresa e, em razão disto,
se viu obrigado a responder por dívidas de pessoa jurídica, com bloqueios determinados
pela Justiça em todas as suas contas bancárias, razão pela qual ajustou com sua irmã,
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
5
esposa do impugnante, para que esta abrisse conta bancária, “sendo que todos os
créditos e débitos desta conta seriam por ele determinados, bem como a ele
pertenceriam todos os rendimentos de aplicações ali efetuados”. Para tanto, a referida
senhora abriu a conta/corrente no Banco BRADESCO no 111.970-2 e, passo seguinte, lhe
outorgou procuração com amplos poderes para movimentar a referida conta, tudo
conforme documentação em anexo.
Afirma, também, que “a partir da entrega da procuração ao Banco e da assinatura na
instituição do Cartão de Assinatura”, o Sr. Sérgio Gontijo Álvares, conforme extratos
bancários em anexo, transferiu em abril de 2007, de contas que mantinha em seu nome
para esta conta/corrente, valores na monta de R$ 231.000,00.
Os fatos acima narrados, conclui o autuado, permitem constatar quem é o verdadeiro
titular da conta, figurando a Sra. Maria Cristina Álvares de Araújo como interposta
pessoa, devendo todos os valores referentes a esta conta bancária serem expurgados do
fluxo financeiro do contribuinte, a teor do disposto no parágrafo 5o do artigo 42 da Lei
9.430/1996.
Ainda que o impugnante tenha trazido aos autos as procurações de fls. 995, datada de
10/04/2007, de fls. 996, datada de 19.03.2008, e de fls. 997, datada de 18/05/2010,
outorgadas por sua esposa ao Sr. Sérgio Gontijo Álvares, dando-lhe “poderes específicos
para a prática dos atos necessários à movimentação da conta/corrente no 111.970-2,
Agência 1658-6, do Banco Bradesco, de titularidade da outorgante”, o fato em si não
confirma as suas alegações.
Também os extratos bancários apensados às fls. 998/999, referentes a contas/correntes
do Sr. Sérgio Gontijo Álvares no Banco HSBC, demonstram a ocorrência de operações
financeiras efetuadas por ele no mês de abril de 2007, conforme citadas pelo impugnante,
mas não identificam as contas e o destinatário dos valores transferidos, como também
não comprovam a motivação alegada pelo autuado para a realização de tais
movimentações bancárias.
Não pode o impugnante apenas contestar o procedimento fiscal, ele deve “instruir a
impugnação com os documentos em que se apoiar, assim como mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as
provas documentais que possuir”, a teor do disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/1993.
No caso em tela, as alegações do impugnante se revelam de difícil comprovação,
principalmente perante o Fisco que a exige fundada em documentos.
Vale observar, a respeito de uma pretensa informalidade na movimentação da
conta/corrente no 111.970-2 no Banco BRADESCO S/A, ajustada entre a esposa do
contribuinte e o irmão dela, que essa informalidade diz respeito a garantias mútuas que
deixaram de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
que a mesma informalidade ou vínculo de confiança seja acatada na relação do
contribuinte com a Fazenda Nacional. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e
vinculada à lei, sem exceção.
E, uma vez positivada a norma, a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos
de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
6
autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os
lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes.
6 - Inclusão do valor referente ao recebimento de crédito junto ao Espólio de Eduardo
Mauro Velloso de Araújo.
O comprovante de depósito bancário apensado a fls. 1000 comprova o “depósito em
dinheiro” da importância de R$ 70.000,00 efetuado em 17/05/2007 na conta/corrente no
111.940-0 da Agência no 1658 do Banco BRADESCO S/A, de titularidade da esposa do
contribuinte.
Contudo, o impugnante não trouxe aos autos, para apreciação da autoridade julgadora,
nenhuma documentação comprobatória de que a referida quantia foi creditada
efetivamente pelo Espólio de Eduardo Mauro Velloso de Araújo e, muito menos, de que
a referida quantia foi apontada pelo autuado, em sua DIRPF/2008, como “rendimento
tributável”,
“rendimento
isento
e
não-tributável”,
“rendimento
tributável
exclusivamente na fonte” ou objeto de “tributação definitiva”.
Descarto, portanto, o reclamo passivo.
7 - Inclusão de valores referentes a recebimento de Empréstimos Rurais contratados em
2007, já que as despesas de custeio/investimento foram consideradas como Aplicações
pela Fiscalização.
Segundo o autuado, foram contratados empréstimos rurais não considerados pela
autoridade fiscal, em seu próprio nome ou no nome de sua esposa, a saber: 08/03/2007
(R$ 76.500,00 e R$ 96.300,00 - Credor: Lage Landen), 10/04/2007 (R$ 58.460,00 e R$
80.000,00 - Credor: BRADESCO), 18/04/2007 (R$ 59.415,90 e R$ 37.380,00 - Credor:
BRADESCO), 16/07/2007 (R$ 42.095,13 - Credor: BRADESCO), 31/10/2007 (R$ 100.000,00
– Credor: Daimler Chrysler) e 16/11/2007 (R$ 120.000,00 e R$ 120.000,00 - Credor:
BRADESCO), tudo conforme documentação acostada às fls.1002/1024.
Os valores de R$ 58.460,00, R$ 59.415,90, R$ 37.380,00 e R$ 42.095,13 foram quitados
pelo contribuinte ainda durante o ano-calendário de 2007, em 31/10/2007, 31/10/2007,
18/04/2007 e 17/12/2007 respectivamente, segundo documentação acima citada.
Portanto, os valores dos empréstimos rurais quitados somente “nos anos seguintes”,
como afirma o impugnante, perfazem o montante de R$ 592.800,00, importância esta
que já foi considerada pela autoridade fiscal ao incluir o valor de R$ 592.734,12 no
quadro “ORIGENS” do demonstrativo de fls. 30/32, para o mês de março do ano-
calendário de 2007, sob a rubrica “outras origens: empréstimos obtidos, conforme
documentos apresentados e extratos da conta no 0135.500-7” (item 09).
A inclusão dos empréstimos rurais no mês de março, ainda que alguns tenham sido
contratados pelo contribuinte em meses posteriores, resultou em procedimento fiscal
benéfico ao impugnante visto que antecipou a entrada de recursos na apuração da
“variação patrimonial a descoberto” efetuada mediante demonstrativo de fls. 30/32.
(...)
9 - Inclusão de valores referentes ao pagamento dos empréstimos rurais, sendo no mês de
outubro no valor de R$ 117.875,90 e no mês de dezembro no valor de R$ 42.095,13.
Prejudicada a pretensão do impugnante, uma vez que os empréstimos rurais quitados
mediante os pagamentos acima citados, efetuados no ano-calendário de 2007, não foram
incluídos pela autoridade fiscal no montante apontado no item 09 (outras origens:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
7
empréstimos obtidos, conforme documentos apresentados e extratos da conta no
0135.500-7) do quadro “ORIGENS” do demonstrativo de fls. 30/32, conforme relatado no
item 09 deste Voto.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação ao pedido de desconsideração das linhas 5, 7, 42 e 43, bem como a
inclusão de valor referente ao recebimento de crédito junto ao espólio de Eduardo Mauro
Velloso de Araújo, aliado ao ajuste do valor total apurado na linha 43 da planilha elaborada (de
R$ 254.000,00 para 231.000,00), pode-se constatar que não houve a efetiva comprovação fatos
alegados, com especial destaque para a falta de identificação das contas e do destinatário dos
aludidos valores transferidos, além de não restar demonstrada a motivação para a realização das
movimentações bancárias realizadas, cujo ônus probatório lhe competia, não sendo suficiente
para tal desiderato apenas a apresentação de procurações outorgadas visando justificar a suposta
movimentação da conta bancária por terceiro, aliás como bem fundamentado na decisão
recorrida.
Destarte, restando apurada a falta de recebimento dos valores que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, com base nos arts. 806 e 807 do RIR99, sem que se tenha
havido a efetiva demonstração da origem dos valores lançados – aliado à mingua de comprovação
por documentação hábil acerca da incorreção da autuação em face do excesso de dispêndios em
relação aos recursos disponíveis no ano-calendário autuado, conforme se depreende do termo de
verificação fiscal (fls. 10/29), acompanhado pelas planilhas de demonstrativo mensal da evolução
patrimonial (fls. 30/53) elaboradas com base nos documentos e extratos bancários fornecidos pelo
próprio contribuinte – correta é manutenção do lançamento e da decisão recorrida, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
no particular.
Já em relação à inclusão de valores remanescentes referente a recebimento de
empréstimos rurais contratados no ano-calendário de 2007, cujas despesas de custeio e/ou
investimento foram consideradas como aplicações pela fiscalização, melhor sorte lhe assiste,
porquanto, a meu sentir, houve a efetiva comprovação tanto dos alegados empréstimos bancários
contraídos e não contabilizados, cuja conduta foi aquiescida pela própria decisão recorrida ao
apurar que a autoridade fiscal os incluiu no fluxo de caixa, além do fato de que o valor
considerado pela decisão recorrida como empréstimos rurais – segundo o “item 9 - Origens” do
fluxo de caixa mensal do demonstrativo da variação patrimonial (fls. 30) – a bem da verdade se
refere ao empréstimo pessoal contraído pela esposa do contribuinte e liberado em sua conta
bancária em 14/03/2007, ao teor dos documentos acostados (fls. 1081/1082), merecendo assim
ser revisto o lançamento neste ponto.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recusais e aliado ao conjunto
probatório produzido, reconheço o direito a inclusão, como origens dos recursos, dos valores
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.976 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724037/2012-75
8
remanescentes alusivos aos empréstimos rurais contraídos e comprovados, no valor total de R$
592.800,00, na apuração da variação patrimonial do ano-calendário autuado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para incluir o valor de R$ 592.800,00, como origens dos recursos, na apuração da variação
patrimonial do ano-calendário de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1093
DF CARF MF
Original